Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-97.2022.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000457-97.2022.8.05.0101 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIONE AMOM DE SOUZA RODRIGUES Advogado(s): RENATO COTRIM MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. PRELIMINARMENTE AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ. MANUTEÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO NÃO É CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SEMI-IMPUTABILIDADE AFASTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA DEMONSTRADA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO SEGUNDO RECORRENTE PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igaporã/BA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal. 2. Preliminarmente, cumpre rejeitar a alegação de imparcialidade do MM. Juízo a quo, pois conduziu a Sessão Plenária de forma imparcial, dentro dos limites legais, de modo a manter a lisura do procedimento e impedir eventual abuso durante os debates. 3. Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime estão demonstradas, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão da faca de cozinha usada para o cometimento do delito, do boletim de ocorrência, do laudo de cadavérico e depoimentos testemunhais, além da confissão do réu, que narrou detalhes do ocorrido e não negou ter desferido o golpe fatal na vítima, em que pese tenha narrado a prática criminosa de forma distinta daquela que consta na exordial. 4. Isso porque, extrai-se que o Conselho de Sentença acolheu os argumentos da acusação, tratando-se, então, o julgamento, da adoção de uma das versões defendidas em Plenário. Portanto, o Conselho de Sentença acolheu uma das teses defendidas em plenário, não sendo possível se falar em vício capaz de macular a Decisão guerreada, até mesmo porque eventual error in judicando só se verificaria se tal incorreção fosse “manifesta”, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal. 5. Noutro vértice, a defesa alega que não foi comprovada a qualificadora do recurso de impossibilitou a defesa da vítima. Ocorre que essa qualificadora deve ser mantida, pois o réu surpreendeu a vítima e dificultou a sua defesa, ao atingi-la com uma faca, consoante lastro probatório constante nos autos, notadamente os depoimentos testemunhais. 6. Quanto à semi-imputabilidade do réu, o Conselho de Sentença votou, por maioria, “não” ao 5º quesito, negando à condição de semi-imputável ao réu, ao tempo do crime. 7. Assim, a decisão dos jurados, ao recusar a semi-imputabilidade do réu, é soberana e não é contrária à prova dos autos, haja vista os demais elementos probatórios, como os depoimentos. Inclusive, os jurados não estão submetidos ao Laudo Pericial constante nos autos, nos termos do art. 182 do CPP. Sobretudo, porque a verificação das circunstâncias do delito, bem como a capacidade de entendimento do acusado podem ser analisadas considerando-se outras provas, como ocorreu na situação em epígrafe. 8. No que tange à dosimetria, mantem-se as consequências como desfavoráveis, pois constata-se o efeito nefasto da prática criminosa, trazendo reflexos significativos, haja vista o recorrente ter matado pessoa responsável por filhos menores, que ficarão afligidos pelo desamparo material e afetivo da genitora vitimada, o que fundamenta a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ. 9. Noutro vértice, ainda segundo entendimento do STJ, o fato de o acusado ser usuário de drogas, dependente químico ou alcoólatra, por si só, não constitui fundamentação concreta e idônea para o afastamento da pena-base do seu mínimo legal mediante mensuração negativa da conduta social, porquanto essas são, precipuamente, questões que devem ser tratadas por políticas públicas de saúde. Assim, o fato do acusado ser usuário contumaz de entorpecentes ou álcool não pode ser utilizado para sopesar a pena-base, devendo ser afastado o desvalor da conduta social. 10. Desse modo, na primeira fase da dosimetria, considerando uma circunstância judicial desfavorável e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, utilizada pelo MM. Juízo a quo, para cada circunstância, fixo a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão. Na segunda fase, mantenho a circunstância atenuante da confissão e, ausente circunstância agravante, reduzo a pena no patamar 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 12 (onze) anos, nos termos do art. 61, III, d, do Código Penal e da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, presente a causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), diante da pequena provocação da vítima, mantenho a redução fixada pelo MM. Juízo a quo no patamar de 1/6 (um sexto) e fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado. 11. Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000457-97.2022.8.05.0101 da Comarca de Igaporã/BA, sendo Apelante DIONE AMOM DE SOUZA RODRIGUES e MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto condutor.